Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DÉBITOS DE IPVA. INCONSISTÊNCIA DA BASE DE DADOS DO DETRAN/DF E DO SENATRAN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e o DETRAN/DF, em face da sentença que condenou os requeridos, ora recorrentes, na obrigação de fazer consistente em retirar da sua base de dados a titularidade da requerente sobre o veículo, juntamente com todos os débitos de infrações, lançamentos de tributos e inscrições de dívida ativa a partir de 02/09/2021, além da condenação ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões recursais, alegam que, embora tenha sido juntada prova de que o veículo foi transferido à Seguradora, tal transferência não se deu no DETRAN/DF, mas apenas perante o DETRAN/GO. Aduzem que a condenação em danos morais deve ser suportada pela Seguradora.
3. Em contrarrazões de ID 56137745, a requerente sustenta que os lançamentos de débito de IPVA referente aos anos de 2022 e 2023 em nome da parte ocorreram em razão da ausência de baixa do nome nos registros do órgão de trânsito, tornando-se incontestável que ocorreu efetiva falha na prestação de serviço tanto por parte do DETRAN/DF quanto pelo Distrito Federal.
4. O primeiro requerido apresenta contrarrazões de ID 58379982. Preliminarmente, aduz que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação. No mérito, reitera que após a transferência do veículo para a Bradesco, houve nova alienação do bem ainda em 2021 para terceiro, que transferiu o automóvel para o DETRAN/GO e tornou-se o responsável tributário pelo bem a partir de 2021, ou seja, antes dos lançamentos dos débitos tributários, não havendo responsabilidade a ser imputada à seguradora. Requer a manutenção da sentença.
5. Recurso próprio e tempestivo (ID 56137744). Contrarrazões apresentadas (ID 56137745).
6. Em relação a preliminar apresentada pela primeira requerida, assiste razão quanto a ausência de intimação. No entanto, constata-se que a parte se manifestou antes da apreciação do recurso e das contrarrazões por ela apresentadas, não havendo prejuízo para a parte. Preliminar superada.
7. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
8. Nos casos de transferência do veículo, o proprietário deve comunicar o fato ao DETRAN a fim de que os encargos administrativos (multas) e tributários (IPVA) não lhe sejam imputados.
9. No caso dos autos, não há controvérsia de que o requerente, ora recorrido, transferiu o veículo para a Seguradora em 02/09/2021 (ID 56135201 - Págs. 05/06), devido a ocorrência de sinistro com perda total do veículo, que, posteriormente, foi alienado para terceiro antes do lançamento dos débitos pendentes sobre o bem (ID 56135203).
10. Considerando não só a comunicação, mas a efetiva transferência do bem (ID 56135202), constatada também na base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN (ID 56137726), irretocável a sentença que determina a exclusão do nome da requerente do cadastro da dívida ativa, bem como da retirada das infrações e demais débitos da base de dados do DETRAN/DF, porquanto deixou o órgão de promover as alterações devidas em seu cadastro relativamente à propriedade do veículo. De igual modo, incorreto o lançamento do IPVA em nome da recorrida, se comprovado o registro do veículo em outra unidade da federação.
11. A falha na prestação do serviço, diante da inconsistência da base de dados do DETRAN/DF com o SENATRAN, acarretou a inscrição indevida do nome da requerente no cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, o que extrapola o mero aborrecimento e impõe o dever de indenizar.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderão os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.